Tribunal: TJMT
Processo: 1021506-58.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021506-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), GEISIELE DE SOUZA FRANCISCO - CPF: 044.370.661-11 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados entre o ente público e a parte autora (professora), referentes ao período de 03/2020 a 12/2024, e condenou o Estado ao pagamento do FGTS devido sobre o período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as sucessivas renovações de contratos temporários de professor firmados com base na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 caracterizam desvirtuamento do caráter excepcional exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal;
(ii) definir se a nulidade contratual reconhecida gera o direito da contratada ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária na Administração Pública só é legítima quando demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, vigente à época da contratação inicial (2019), limitava o prazo máximo da contratação temporária de professores a 24 meses, incluída a prorrogação.

5.

A sucessiva renovação contratual da autora, de 2019 a 2025, sem observância do interstício mínimo do art. 18 da LC nº 600/2017 e extrapolando o prazo máximo legal, configura desvirtuamento da excepcionalidade e nulidade contratual, à luz do princípio do
tempus regit actum
.

6.

As alterações promovidas pelas LC nº 719/2022 e nº 755/2023 não retroagem para convalidar contratações nulas celebradas sob a vigência da redação anterior mais restritiva.

7.

A alegação de que as contratações decorreram de processos seletivos distintos não afasta o reconhecimento da continuidade fática do vínculo, caracterizando renovações sucessivas.

8.

A nulidade do contrato temporário, nos termos do art. 37, §2º, da CF, não afasta o direito ao pagamento do FGTS sobre o período trabalhado, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o entendimento firmado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

9.

A decisão monocrática recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante do STF e das Turmas Recursais do TJMT, sendo legítimo o julgamento unipessoal com base no art. 932, IV e V, do CPC.

10.

Diante da manifesta improcedência do recurso, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessiva renovação de contratos temporários de professor, sem observância dos prazos e interstícios legais da LC nº 600/2017, desvirtua o caráter excepcional da contratação e enseja a nulidade do vínculo.

2.

A nulidade do contrato temporário celebrado em afronta ao art. 37, II e IX, da CF, gera o direito ao recebimento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

A aplicação da lei vigente ao tempo da contratação inicial (princípio do
tempus regit actum
) impede a convalidação de contratações nulas por normas supervenientes mais permissivas.

4.

É legítima a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa em agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; LC/MT nº 600/2017, arts. 11 e 18; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 932, IV e V, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 da Repercussão Geral; TJMT, NU 1006874-93.2024.8.11.0055, j. 02.12.2024; NU 1060459-28.2024.8.11.0001, j. 24.03.2025; NU 1004668-73.2023.8.11.0045, j. 22.07.2024; NU 1010652-24.2024.8.11.0006, j. 31.03.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1021506-58.2025.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, a qual negou provimento mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do vínculo contratual estabelecido entre as partes e condenar a reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS referente ao período comprovadamente trabalhado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrente/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de provimento do agravo interno e o consequente provimento do recurso inominado para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na exordial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para desempenhar a função de nível técnico assistencial e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduz à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

A decisão monocrática, datada de 29/08/2025 (ID. 310967381) restou assim consignada:

DECISÃO MONOCRÁTICA

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a preliminar de prescrição quinquenal e julgou procedentes os pedidos para declarar nulos os contratos temporários firmados com a parte autora no período de 03/2020 a 12/2024, bem como condenar o ente público ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, com atualização monetária e juros nos termos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade das contratações temporárias de professor com base na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e alterações; (ii) definir se a sucessiva renovação contratual descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando nulidade dos contratos e consequente obrigação de recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária no serviço público somente é válida quando observada a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme dispõe o art. 37, IX, da Constituição Federal.

A legislação estadual aplicável ao caso, Lei Complementar nº 600/2017, vigente à época da contratação inicial (2019), fixava o prazo máximo de 24 meses para contratação temporária de professores, incluindo prorrogação.

A análise deve observar a redação da norma vigente ao tempo da contratação original, desconsiderando modificações posteriores introduzidas pelas LC nº 719/2022 e 755/2023.

A autora foi contratada inicialmente em 02/2019, com vínculos sucessivos até 12/2024, ultrapassando o limite temporal legal e sem observância ao interstício previsto no art. 18 da LC nº 600/2017, configurando renovação sucessiva e desvirtuamento da excepcionalidade.

A alegação do ente público de que os vínculos decorreram de seleções distintas não descaracteriza a continuidade do vínculo, tampouco elide o reconhecimento da nulidade.

A contratação precária reiterada demonstra ausência de justificativa excepcional e inércia estatal na realização de concurso público, contrariando o art. 37, II, da CRFB.

Reconhecida a nulidade contratual, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O entendimento segue a jurisprudência local e a tese fixada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral, que reconhece como devidos apenas os salários e os depósitos do FGTS nos contratos nulos por descumprimento do art. 37, IX, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sucessiva renovação de contratos temporários de professor, ultrapassando os prazos legais previstos na LC nº 600/2017 e sem observância de interstício entre as contratações, configura desvirtuamento do caráter excepcional da contratação temporária.

A nulidade do contrato temporário celebrado em afronta ao art. 37, II e IX, da CF, enseja o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Alterações legislativas posteriores não convalidam contratações nulas iniciadas sob a vigência de norma anterior mais restritiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; LC/MT nº 600/2017, arts. 11 e 18; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 932, IV e V; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da Repercussão Geral; TJMT, NU 1006874-93.2024.8.11.0055, j. 02.12.2024; NU 1060459-28.2024.8.11.0001, j. 24.03.2025; NU 1004668-73.2023.8.11.0045, j. 22.07.2024; NU 1010652-24.2024.8.11.0006, j. 31.03.2025.

1.
Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que acolheu a preliminar de prescrição quinquenal e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
a) DECLARAR NULOS
os contratos de trabalho celebrados entre as partes, descritos na petição inicial, referente ao período não prescrito de
03/2020 a 12/2024
.
b) CONDENAR
o requerido Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora o FGTS relativo ao período laborado de 03/2020 a 12/2024, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021).

2.
Almeja a parte recorrente/reclamada a reforma da sentença, em síntese, pugnando pela validade das contratações com base na legislação estadual (Lei Complementar nº 600/2017 e posteriores alterações), afirmando que os contratos observaram prazos legais, foram precedidos de processos seletivos e não se caracterizam como renovações sucessivas, mas sim vínculos autônomos.

3.
Não foram apresentadas contrarrazões pela parte Recorrida.

4.

Não assiste razão ao recurso inominado interposto pela parte reclamada.

5.
A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da existência ou não de nulidade do contrato temporário que se estabeleceu entre as partes, sendo a alegação da inicial que a parte recorrida/reclamante se submeteu a sucessivas renovações/prorrogações superando o prazo legal, o que desvirtuaria a finalidade do citado meio contratual, com o que teria configurada hipótese de nulidade, o que lhe daria direito ao recebimento de FGTS.

6.
A norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

7.
No Estado de Mato Grosso o regramento anotado na citada norma constitucional está consignado na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e alterações a ela incorporadas (leis complementares estaduais 719/2022 e 755/2023).

8.
A matéria em análise cinge-se à contratação de professor por meio de processo seletivo tendo a contratação se protraído, com pequenos intervalos, no período compreendido entre
03/2020 a 12/2024
, tendo sido reconhecido o direito do
período não prescrito
, originado o litígio sob a alegação da parte autora de que houve o desvirtuamento do caráter temporário e excepcional da contratação de pessoal realizada por via diversa daquela prevista na norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso II), qual seja, concurso público, eis que teriam sido realizadas renovações sucessivas do aludido contrato temporário.

9.
A Lei Complementar nº 600/2017 estabelece a possibilidade de contratação temporária para hipóteses nela especificadas, dentre as quais está a contratação de professor.

10.
No caso em exame é de se pontuar que a parte autora laborou como professor contratado temporariamente pelo período de
2019 a 2025, conforme se infere da documentação encartada aos autos (Id. nº 298045917 e ss
).

11.
Impositivo, contudo, pontuar que a Lei Complementar nº 600/2017, que trata da matéria em exame, sofreu modificações quanto aos prazos máximos, pelas Leis Complementares nº 719/2022 e 755/2023.

12.
Todavia, deve a análise se dar sob a ótica da norma original, a qual encontrava vigência quando do início da relação contratual estabelecida entre as partes.

13.
A prova dos autos aponta que a parte autora foi originariamente contratada no ano de 2019, especificamente no mês de fevereiro (id. 298045917), ocasião em que tinha vigência a Lei Complementar nº 600/2017, em sua redação original, que anotava o prazo máximo de contratação temporária para a referida atividade o lapso de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, alcançando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses (LC nº 600/2017, art. 11, inciso II e §2º – ambos em sua redação original).

14.
Nesse passo, do ingresso da parte autora no serviço público até a modificação do prazo de contratação temporária de professor pela LC nº 719/2022 já havia se caracterizado a renovação sucessiva, porquanto a contratação já alcançava o prazo superior ao permitido além de desrespeito ao interregno mínimo entre as contratações do art. 18 da mesma LC 600/2017, logo, ali já se demonstrava a nulidade contratual.

15.
Não se mostra razoável, pois, considerar a aplicação da norma e o cômputo do prazo para a continuidade da relação contratual que se seguiu após as modificações implementadas pelas LC nº 719/2022 e 755/2023, porquanto referido período decorreu da continuidade daquela contratação que se originou anteriormente à vigência de tais normas.

16.
Decorre, pois, que a continuidade da relação contratual através das renovações que se seguiram apenas exaspera aquilo que já havia se configurado anteriormente, isto é, que a renovação sucessiva se aperfeiçoou antes mesmo da modificação dos prazos legais aplicáveis à contratação temporária.

17.
O documento de
Id. nº 298045917
comprova a data de ingresso e bem assim a continuidade que se protraiu no tempo por lapso temporal que supera o prazo legal, caracterizando a ocorrência de renovações sucessivas, o que afasta a configuração da excepcionalidade que é um dos requisitos para a emprestar legalidade ao contrato temporário pelo ente público. Ausente referida circunstância resta configurada a nulidade do contrato temporário, conforme preconiza a norma constitucional (CRFB, art. 37, §2º).

18.
Importa registrar que, conquanto sustente a parte recorrente/reclamada que os contratos decorreram de processos seletivos simplificados distintos, tal fato não resta suficiente para afastar o reconhecimento das renovações sucessivas.

19.
Oportuno pontuar o fato de que a contratação temporária exige que seja justificada a necessidade da contratação e que se mostre impossibilidade a realização de concurso público em tempo hábil, no entanto, tal informação não veio aos autos.

20.
É dizer, o prosseguimento da situação ensejadora do contrato temporário demonstra que a situação que a originou deixou de ser excepcional e passou a ser regra, tornando necessária a adoção de medida tendente a solucioná-la de modo perene, o que no caso não se adotou ante a utilização de regra excepcional, qual seja, a realização de contratação temporária, quando o devido era a realização de concurso público.

21.
Nesse contexto é que a nulidade dos contratos deve ser reconhecida, eis que verificada a ocorrência de diversas renovações sucessivas que se mostram suficientes a demonstrar afronta ao comando constitucional (CRFB, art. 37, inciso II).

22.
Acerca do tema é da jurisprudência: (N.U 1006874-93.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024); (N.U 1060459-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025); (N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e (N.U 1010221-37.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

23.
Demais disso, decorre como consequência do reconhecimento da nulidade do contrato formalizado entre as partes a condenação da parte recorrente/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos termos do que anota a norma legal (Lei nº 8.036/90, art. 19-A), cuja redação anota: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
”.

24.
Nesse sentido colhe-se na jurisprudência local: (N.U 1016265-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025); (N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e (N.U 1010652-24.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

25.
Importa, ademais, reforçar que referido entendimento jurisprudencial alinha-se com o que já decidido pelo STF em sede de repercussão geral que resultou na tese fixada no Tema 916 da citada Corte, cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
.

26.
Esses os fundamentos que depõem em desfavor da pretensão recursal formulada, indicando acerto ao ato sentencial ora recorrido e, de consequência, a sua manutenção.

27.

Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado.

28.
Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.

29.
Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, incide ainda a Súmula 01 e 02, ambas da Turma Recursal deste Estado, atinente à possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador.

30.
Ante o exposto
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” e V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamada
.

31.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

32.
Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC.

33.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

34.
Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).

35.
Intimem-se.

36.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 2019 a 2025 se configura nula, eis que superou o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017, em sua redação original, cuja aplicação decorre do princípio do “
tempus regit actum
”, não havendo porque aplicar retroatividade das normas que lhe implementaram modificação.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF, bem assim decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025